Tribunal: TJDFT
Processo: 0720906-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720906-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA, HUMBERTO ANTONIO CARNEIRO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento e agravo interno em agravo de instrumento interpostos por Therezinha Rinaldi Carneiro Ferreira e Humberto Antônio Carneiro Ferreira contra, respectivamente, (i) decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta por Associação de Servidores do Banco Central – ASBAC Brasília, em que o Juízo a quo rejeitou o pleito de suspensão temporária da penhora do imóvel descrito como “Apartamento no 305, do Bloco H, da SQS 210”, matrícula no 78.892 do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade dos executados, ora agravantes, bem como homologou o valor de avaliação do bem em R$ 900.000,00. Na oportunidade, considerando que o exequente pugnou pela alienação particular do bem, foi fixado o prazo de 6 meses para a venda, e o valor mínimo em 70% da avaliação. (ID 65381775 dos autos de origem); e (ii) decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo vindicado (ID 17447454). Em breve síntese dos autos, tem-se que, em função do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por esta Corte (ID 17447454), foi interposto, pelos ora recorrentes, recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. Em julgamento realizado em 30 de novembro de 2020, a liminar vindicada foi deferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, obstando o prosseguimento do feito executório de origem (ID 22027810, p. 5/11). Ademais, foi reconhecida a existência de divergência no seio do STF acerca de controvérsia que circunda a possibilidade versus a impossibilidade de penhora do bem de família em casos de fiança em contrato de locação comercial. Por tais motivos, sobreveio sobrestamento do presente feito até o julgamento final do RE 0710856-15 interposto pelos executados (ID 22901242). Feito esse breve escorço, tem-se que, ao ID 33294964, a agravada informa ter havido “o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário no 1.307.334- SP (Tema 1.127) tendo o Supremo Tribunal Federal fixado a tese de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”. Nesse passo, pleiteia, a parte recorrida, o julgamento do feito com o não provimento do presente agravo de instrumento. Ora, impõe-se frisar que o sobrestamento do feito ocorreu por duas razões diversas, quais sejam (i) o deferimento, pelo Ministro Ricardo Lewandowski, da liminar vindicada no Recurso Extraordinário 0710856-15.2020.8.07.0000, obstando o prosseguimento do feito executório e (ii) a existência de divergência na Suprema Corte no que toca à penhora do bem de família em casos de fiança em contrato de locação comercial. Nesse contexto, a parte agravada comprova não mais subsistir a segunda razão de sobrestamento, em face do julgamento do Tema 1.127, sem, contudo, esclarecer se persiste a liminar concedida no Recurso Extraordinário 0710856-15.2020.8.07.0000. Aliás, a agravada apresentou petição similar nos autos do RE 0710856-15, oportunidade em que o e. Presidente desta Corte de Justiça, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, assim despachou (ID 33373264 do processo 0710856-15.2020.8.07.0000): A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL – ASBAC vem aos autos, por meio das petições de ID 33294960 e ID 33362073, informar o julgamento de mérito do RE 1.307.334 (Tema 1.127) pelo STF, através da sistemática da repercussão geral, e requerer a aplicação do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil. Nada a prover. Com efeito, não obstante tenha ocorrido a apreciação de mérito do citado paradigma por sessão virtual finalizada em 8/3/2022, até o presente momento, não houve publicação do acórdão exarado pelo Corte Suprema, o que inviabiliza a aplicação do rito dos precedentes. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 24155827. Publique-se. Sendo assim, INDEFIRO o pleito da agravada, facultando-lhe esclarecer, no prazo de 10(dez) dias, se a liminar no Recurso Extraordinário 0710856-15.2020.8.07.0000, concedida no seio da Suprema Corte, foi revogada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora